Tribunal: TJSP
Processo: 2227286-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acolhimento de Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença – Fixação de honorários advocatícios por equidade – Inadmissibilidade – Hipótese em que é possível se apurar o proveito econômico obtido, ante o reconhecimento de excesso na execução – Aplicação do §2o do artigo 85 do CPC – Verba arbitrada em 10% do valor do excesso apurado, devidamente atualizado –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acolhimento de Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença – Fixação de honorários advocatícios por equidade – Inadmissibilidade – Hipótese em que é possível se apurar o proveito econômico obtido, ante o reconhecimento de excesso na execução – Aplicação do §2o do artigo 85 do CPC – Verba arbitrada em 10% do valor do excesso apurado, devidamente atualizado – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227286-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FERNANDO CORRÊA DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são
agravados LIGIA CRISTINA DE OLIVEIRA CEZAR e JULIA CORREA CÉZAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227286-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43699
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2227286-37.2020.8.26.0000 Voto no 43699.
Comarca: Ribeirão Preto 6a Vara Cível Proc. no 0008482-73.2020.8.26.0506.
Agravante(s): Fernando Corrêa da Silva Sociedade de Advogados.
Agravada(s): Lígia Cristina de Oliveira Cezar e Outra.
Interessado: Marcio Henrique Vieira Ferracioli.
Natureza da ação: Erro Médico Cumprimento de Sentença.
Ementa: Agravo de Instrumento
Acolhimento de
Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença
Fixação de honorários advocatícios por equidade

Inadmissibilidade
Hipótese em que é possível se
apurar
o
proveito
econômico
obtido,
ante
o
reconhecimento de excesso na execução
Aplicação do
§2o do artigo 85 do CPC Verba arbitrada em 10% do
valor do excesso apurado, devidamente atualizado

Agravo parcialmente provido.
Agravo contra decisão que acolheu a impugnação ofertada ao
cumprimento provisório de sentença manejada pelos clientes do ora agravante,
para o fim de acolher o cálculo apresentado, reconhecer o excesso na execução e
condenar a parte agravada ao pagamento de honorários, fixados
equitativamente em R$1.000,00.
Insurgem-se os patronos da parte executada, afirmando que não é
possível a fixação de verba honorária por equidade, neste caso, sendo certo que
o percentual a ser fixado, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, deverá levar
em conta o proveito econômico obtido.
Regularmente processado sem pedido de efeito suspensivo, foi
apresentada contraminuta apenas pelo patrono do coexecutado “Marcio”, que
requereu o provimento do recurso, quedando-se inertes as agravadas (fl. 21).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227286-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43699
3
Este o relatório necessário.
Razão parcial assiste aos agravantes.
Dispõe o artigo 85 e seus §§ 1o e 2o do CPC que:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).” (g.n.)
Pois bem.
Como se depreende da decisão de fls. 76/77 dos autos de origem, ora
atacada, a impugnação apresentada pelo Hospital São Lucas S/A e por Marcio
Henrique Vieira Ferracioli foi acolhida para o fim de se declarar a existência de
excesso na execução no valor de R$114.254,89, fixando-se o valor do débito em
R$118.675,49 (para maio de 2020).
Forçoso, assim, se reconhecer que o benefício econômico obtido pelos
impugnantes, com o sucesso da defesa apresentada, foi de R$114.254,89 (cento e
quatorze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), de
modo que esta é a base de cálculo para os honorários devidos pela parte
exequente aos patronos da parte executada.
Contudo, sua fixação, obedecidos os critérios estabelecidos pelo §2o
do citado artigo 85 do CPC, não poderá se dar no patamar máximo ali previsto
(20%), o qual se mostraria exagerado levando-se em conta o trabalho realizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227286-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43699
4
apesar do êxito.
Assim, sem mais delongas, utilizando-se os parâmetros estabelecidos
pelo §2o do citado artigo 85 do CPC, fixa-se a verba honorária em favor dos
patronos dos executados em 10% do excesso apurado, que deverá ser atualizado
pela Tabela Prática do TJSP.
Saliente-se que a impugnação foi apresentada conjuntamente pelos
coexecutados, embora eles tenham patronos diferentes, motivo pelo qual caberá
a cada um 50% do valor fixado, ou seja, 5% do excesso apurado, atualizado.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher-se
parcialmente o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem
ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão, inclusive no tocante
a eventual pré-questionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-
se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a
tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado entre os
litigantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo, nos termos
efetuados.
A. C. Mathias Coltro
Relator